Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO FINANCEIRO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO COLENDO STJ. PRECEDENTES QUALIFICADOS. SENTENÇA DE REJEIÇ’O MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos casos em que o financiamento obtido pela empresa for destinado ao capital de giro, para fomentar a sua atividade negocial, não podendo ser qualificado como destinatário final. Precedentes.
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Tese pacificada pelo colendo STJ.
3. Por força do que dispõe o art. 397 do Código Civil, o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Trata-se da mora automática (mora ex re), a qual dispensa prévia notificação do devedor para que se realize a execução da dívida.
4. Não havendo incidência da comissão de permanência, não se verifica ilegalidade na cumulação de encargos remuneratórios, juros de mora e multa contratual (Súmula no 472/STJ).
5. O art. 28 da Lei n. 10.931/2004 menciona expressamente a eficácia executiva do título se acompanhada da apresentação dos extratos da conta ou por meio da demonstração do saldo devedor através de planilha de cálculo.
6. Recurso conhecido e não provido.